Tribunal: TJES
Processo: 0000670-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000670-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO MARTINS IZAEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000670-05.2024.8.08.0000

PACIENTE: ITALO MARTINS IZAEL

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.363/06).
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.
CRIME INAFIANÇÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
ORDEM CON
C
EDIDA.

1. Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração

e a
vida pregressa do investigado

devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2. Resta evidenciada a caracterização do constrangimento ilegal, porquanto o paciente fora mantido preso apenas pelo não recolhimento de fiança, que, por disposição constitucional, não poderia ter sido arbitrada. Assim sendo, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0000670-05.2024.8.08.0000

PACIENTE: ITALO MARTINS IZAEL

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Í
TALO MARTINS IZAEL
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COLATINA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000011-91.2024.8.08.0033
, em razão de se encontrar preso desde 09/02/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por não ter recolhido a fiança arbitrada.

Sustenta a Defesa que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão. À vista disso, requer liminarmente a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da tutela.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O
writ
foi recebido durante o Plantão Judiciário em Segundo Grau, havendo a e. Desembargadora Substituta Plantonista Vânia Massad Campos proferido decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar (Id. 7350754), para conceder a liberdade provisória ao paciente, dispensado do recolhimento da fiança arbitrada.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser
concedida.

No presente caso, consta do APDF (Id. 7350750) que no dia 07 de fevereiro de 2024, na Rua Dr.Verdeval Ferreira, Decão, Montanha/ES, por volta das 12h, o acusado Ítalo Martins Izael estava em posse de entorpecentes e, no momento em que notou a presença da guarnição, dispensou uma parte dos entorpecentes que estavam em sua mão, porém foi abordado e, durante busca pessoal, foram localizados no bolso traseiro da bermuda
03 (
tr
ê
s
)
buchas de maconha,
04 (
quatro
)
pedras de crack e
01 (
um
)
aparelho celular
. No local onde o acusado foi visualizado arremessando algo, foi encontrado um invólucro contendo
06 (
seis
)
pedras de crack
. Ressai, ainda, que o acusado confessou que estaria comercializando os entorpecentes e que as pedras de tamanho maior, segundo ele, seriam “óleo de R$ 50,00”.

Em Audiência de Custódia (Id. 7350753), o Ministério Público requereu a liberdade provisória, com aplicação de cautelares alternativas, no que foi secundado pela Defesa, porém a autoridade judicial concedeu liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança de 02 (dois) salários-mínimos, no importe de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

Registre-se, ainda, que, consoante restou consignado pela autoridade coatora na referida decisão, em consulta aos Sistemas
EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES
,
bem

como no BNMP 2.0
, constatou-se que inexistem procedimentos em desfavor do paciente.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que,
passado o prazo de
72 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ocorre que, antes de se analisar a alegação de hipossuficiência financeira, deve-se registrar que
o crime de tráfico de drogas é inafiançável, por expressa disposição constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição da República)
.

Por tal motivo,
fica evidente a caracterização do constrangimento ilegal, porquanto o paciente
fora
mantido preso apenas pelo não recolhimento de fiança, que, por disposição constitucional, não poderia ter sido arbitrada
. Registro que não foram estabelecidas medidas alternativas pelo Juízo prolator da r. Decisão.

Assim sendo, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a
ordem de
habeas corpus
,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)